Tribunal: STF
Processo: Rcl 68768
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.  IMPROCEDÊNCIA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo ESTADO DO AMAZONAS, em face de decisão proferida pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000868-16.2020.5.11.0011, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    O reclamante afirma que “uma breve leitura do acórdão proferido no recurso de revista revela, no presente caso, ao contrário do afirmado, que não há comprovação de culpa do Poder Público, na forma exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, houve presunção de culpa do Ente Público, com base apenas na inadimplência da empresa contratada pelo Estado frente ao seu empregado” (fl. 2, 3, e-doc. 1).  



     



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    Ao prestar informações a autoridade reclamada destaca que (e-doc. 9):



    “O Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região deu provimento parcial ao Recurso Ordinário interposto pelo ESTADO DO AMAZONAS, ora reclamante. Manteve, contudo, a sentença mediante a qual fora reconhecida a responsabilidade subsidiária do ente público pelo adimplemento dos créditos trabalhistas deferidos em favor da obreira, uma vez que resultou demonstrada nos autos a culpa in vigilando do ente público, eis que não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços. Consigou, a Corte de origem, que ‘Extrai-se da declaração acima transcrita que o litisconsorte não repassava na data aprazada os créditos devidos à reclamada. Esclarece-se que isso não se deu porque ao fiscalizar a execução do contrato administrativo identificou irregularidades, mas, sim, por dificuldades orçamentárias’, bem assim que ‘a reclamada deixou de comprovar o integral depósito do FGTS, apresentando guias de recolhimento que demonstram depósitos em atraso e, ainda, ausência de recolhimento em diversos meses, tais como outubro, novembro e dezembro de 2018, abril, maio e julho de 2019 (...). Outrossim, o juízo ‘a quo’ reconheceu em sentença que a reclamada reteve salários da autora e deixou de pagar suas verbas rescisórias. Entendo, assim, que ficou comprovada a ausência de fiscalização pelo ente público, diante da prova documental e do reiterado inadimplemento do contrato de trabalho da parte autora sem que a o litisconsorte tenha demonstrado qualquer atitude com o objetivo de coibir as violações aos direitos trabalhistas dos empregados que lhe prestavam serviços’. Valeu-se, para tanto, das seguintes razões de decidir (grifos acrescidos):



    (...)



    Considerando o acima exposto, no presente caso, constata-se que as provas documentais demonstraram a culpa ‘in vigilando’ do litisconsorte. 



    Compulsando os autos e tomando como referência o período de labor em benefício do recorrente (de 1º/8/2017 a 6/8/2019), verifica-se que diversos foram os ofícios encaminhados à SUSAM, pelo SINDPRIV, comunicando a falta de pagamentos aos trabalhadores de variadas empresas, entre elas a reclamada: Ofício 134/2019, protocolado em 14/1/2019, informa a falta de pagamento dos salários de dezembro/2018 e pugnam por fiscalização do litisconsorte do adimplemento dessas verbas (...). Essa situação é repetida, a título de exemplo, no Ofício 136/2019 quanto ao mês de janeiro/2019 (...), Ofício 52/2019 quanto aos salários de fevereiro/2019, Ofícios 187/2019 e 285/2019 quanto ao mês de abril/2019 (...), Ofício 303/2019 quanto a maio/2019, além de notificar ausência no recolhimento de FGTS e desrespeito ao piso salarial (...); nesses mesmos moldes, mas em relação aos meses subsequentes, têm-se os ofícios 340/2019 (...), 447/2019 (...) e 637/2019 (...). 



    Analisando-se ainda a Ata de Reunião Técnica nº 04/2019 (...), emerge que as empresas estavam em dificuldade financeira por ausência de repasse de verbas pelo litisconsorte.



    ‘... Com a palavra, o Secretário de Estado de Saúde esclareceu sobre a inspeção promovida a fim esclarecer o atraso de pagamento das unidades. Comunicou que o atraso nos repasses às empresas que presta serviços, parece ser recorrente. Comunicou que há mais de um bilhão de reais em dívidas. 



    Comunicou que por conta desta situação, houve atraso no pagamento dos prestadores, o que se asseverou no fim de 2018. O Sr. Secretário comunicou ainda que estamos fazendo o levantamento dos contratos e débitos de Janeiro de 2019, mas que os pagamentos retroativos ainda serão levantados para repasse...’ 



    Extrai-se da declaração acima transcrita que o litisconsorte não repassava na data aprazada os créditos devidos à reclamada. Esclarece-se que isso não se deu porque ao fiscalizar a execução do contrato administrativo identificou irregularidades, mas, sim, por dificuldades orçamentárias. 



    Além disso, a reclamada deixou de comprovar o integral depósito do FGTS, apresentando guias de recolhimento que demonstram depósitos em atraso e, ainda, ausência de recolhimento em diversos meses, tais como outubro, novembro e dezembro de 2018, abril, maio e julho de 2019 (...). Outrossim, o juízo ‘a quo’ reconheceu em sentença que a reclamada reteve salários da autora e deixou de pagar suas verbas rescisórias. 



    Entendo, assim, que ficou comprovada a ausência de fiscalização pelo ente público, diante da prova documental e do reiterado inadimplemento do contrato de trabalho da parte autora sem que a o litisconsorte tenha demonstrado qualquer atitude com o objetivo de coibir as violações aos direitos trabalhistas dos empregados que lhe prestavam serviços”.



    Ao se manifestar, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer no seguinte sentido (e-doc. 11):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUPOSTA AFRONTA AO RE 760.931 - TEMA 246/STF E ADC 16. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PELO PODER PÚBLICO. INADIMPLEMENTO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS PELA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA. MEDIDA QUE DEVE SE PAUTAR EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A CULPA IN VIGILANDO. DESCRIÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS NA DECISÃO RECLAMADA. APROFUNDMENTO QUE DEMANDARIA REVOLVIMENTO DAS PROVAS. INVIABILIDADE DESTA ANÁLISE NESTA SEDE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO”.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’”.



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011)”.



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 2):



    “Na hipótese destes autos, a C. Turma desta Corte Superior manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, diante das premissas fáticas consignadas no acórdão regional de constatação de omissão culposa do ente público e de comprovação da culpa in vigilando, não se tratando, portanto, de condenação por mero inadimplemento ou por imposição de ônus da prova. Assim, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Agravo desprovido”.  



    Os fundamentos da decisão do Tribunal Regional apontam que o ente público não adotou as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Tal comportamento se enquadra na hipótese de culpa "in vigilando", prevista nos precedentes desta Corte como exceção à regra geral de irresponsabilidade subsidiária do Poder Público.



    A decisão reclamada observou o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, ao aplicá-la apenas diante da existência de prova robusta de conduta culposa da Administração, nos termos do decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a ausência de culpa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente